Tribunal: CARF
Processo: 10580.904576/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Allan Marcel Warwar Teixeira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.904576/2008-83 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.939 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
ODEBRECHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DCOMP. ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento da Declaração de Compensação não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena
de tal interpretação estabelecer uma preclusão que importa em inequívoco
enriquecimento sem causa por parte do Estado.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Allan Marcel Warwar
Teixeira, Gisele Barra Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara
Santos Guedes (suplemente convocado), Jeferson Teodorovicz, Neudson Cavalcante
Albuquerque e Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.904576/2008-83
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904576/2008-83

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário em Declaração de Compensação (Per/Dcomp) por
meio do qual se pleiteia o reconhecimento do crédito de Saldo Negativo de IRPJ referente ao AC
2003 no valor total de R$ 51.623,19.
O Despacho Decisório eletrônico (e-fls. 6) não homologou a compensação
declarada em virtude de ter-se apurado que a ora Recorrente teria imposto a pagar, em vez de
Saldo Negativo.
Contra o Despacho Decisório, a ora Recorrente interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando, em síntese, erro no preenchimento do Per/Dcomp.
A 1a Turma da DRJ/Salvador, concluindo ter havido erro no preenchimento do
Per/Dcomp, converteu o julgamento em diligência pelo despacho de e-fls. 130 e ss.
O SEORT da DRF de origem (DRF/Salvador), às e-fls. 176 e ss. prestou
Informação Fiscal certificando o erro no preenchimento do Per/Dcomp e confirmando, ao final, a
certeza e liquidez do crédito pleiteado no valor de R$ 51.623,19.
Retornados os autos à DRJ/Salvador, estes foram distribuídos desta vez à 4a
Turma de Julgamento que, a despeito do disposto na Informação Fiscal, julgou improcedente o
pleito da Manifestante, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO
Incabível o reconhecimento de direito creditório quando se verifica infundada a
alegação de que o sujeito passivo apurara saldo negativo de IRPJ.

Contra a decisão de primeira instância, a ora Recorrente interpôs o presente
Recurso Voluntário por meio do qual reitera o erro no preenchimento do Per/Dcomp e de ter
apurado efetivamente Saldo Negativo no valor pleiteado.

É o relatório.

Voto

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904576/2008-83

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Mérito

Assiste inteiramente razão à Recorrente.
O erro no preenchimento no Per/Dcomp consistiu em ter informado, como
estimativas pagas/compensadas, valores que, na verdade, deveriam ter sido informados como
retenções sofridas de IRRF.
O valor das retenções na fonte na DIPJ também foi informado incorretamente a
menor. Este valor reduzido foi tomado por base no Despacho Eletrônico, resultando assim
apuração de IR devido, em vez de Saldo Negativo.
Por meio do Despacho de Conversão em Diligência de fls. 130, a 1a Turma de
Julgamento da DRJ/Salvador constatou corretamente o erro de preenchimento, determinando que
a DRF de origem o superasse e informasse se de fato o crédito pleiteado era líquido e certo.
O Seort da DRF de origem confirmou a existência, certeza e liquidez do crédito,
como extraio da seguinte passagem da Informação Fiscal às fls. 177:

No caso em tela, é incabível a retificação da DCOMP sob análise uma vez que
já houve emissão do Despacho Decisório de não homologação da compensação
pretendida. Não obstante, o equívoco cometido pela requerente não constitui óbice
à utilização do crédito correspondente a R$ 51.623,19, por ter sido confirmada
sua certeza e liquidez.
Os valores correspondentes às retenções na fonte devidamente corroborados por
DIRF, as estimativas recolhidas e compensadas assim como a apuração do saldo
negativo a compensar no total de R$ 51.623,19 foram demonstrados detalhadamente
no Anexo a esta Informação.

Contudo, ao retornarem os autos à DRJ/Salvador, estes foram distribuídos para
outra turma de julgamento que, a teor do relatório de sua decisão, ignorou por completo já
existirem nos autos Informação Fiscal prestada em sede de diligência certificando a existência do
direito creditório pleiteado.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.939 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.904576/2008-83

Assim, por já restar esclarecido nos autos o erro de preenchimento do Per/Dcomp
pela Recorrente, bem como a própria certeza e liquidez do seu crédito, é de rigor reconhecer a
procedência do recurso.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital